Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Direito do consumidor. Compra e venda. Produto com vício. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar rescindido parcialmente o contrato de compra e venda de móveis, condenar a recorrente à restituição do valor de R$ 9.660,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais (ID 74915012).
1.1. Em suas razões recursais (ID 74915015), a ré alega ausência de provas robustas das alegações do consumidor acerca dos defeitos de qualidade. Aduz ter tomado providências que demonstram sua boa-fé e que tentou solucionar a questão, todavia o autor aceitou apenas a resolução do contrato e a devolução dos valores pagos. Aduz que os móveis eram artesanais, o que pressupõe variações de padrão e que não há prova de impossibilidade de utilização dos móveis ou necessidade de reparo, a evidenciar que se trata apenas de inconformismo genérico. Reputa não configurado o dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. 1.2. Sem contrarrazões.
1.3. O autor informa na inicial que adquiriu um fogão, um sofá, uma poltrona e duas camas, alegando que houve atraso na entrega e que o sofá, a poltrona e as camas foram entregues com vícios e em desacordo com o que foi comprado, impedindo o uso adequado para o fim pretendido de proporcionar conforto ao seu avô em estado terminal.
II. Questão em discussão
2. As questões controversas sob julgamento consistem em verificar se: (i) houve comprovação robusta dos vícios alegados nos produtos; (ii) se a conduta da recorrente em tentar solucionar a questão amigavelmente afasta sua responsabilidade e, (iii) se o descumprimento contratual, no contexto dos fatos, gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço bancário, estando a ré sujeita à responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
4. Conforme comprovado nos autos e reconhecido pela ré, a entrega dos produtos ocorreu com atraso de cinco dias em relação ao prazo inicial e três dias após o limite acordado para reembolso integral, e, ainda mais grave, os produtos (sofá, poltrona e duas camas) apresentavam vícios de qualidade, como altura desnivelada, tecido diferente, rasgos e espumas inadequadas. Os vídeos e descrições detalhadas apresentadas pelo autor (IDs 74914754 a 74914756), somadas às próprias notas fiscais de devolução e registros de assistência técnica da recorrente, que inclusive mencionam "SOFA FOI COM DIVERGÊNCIA DE TAMANHO E BAMBO" (ID 74915009) corroboram as alegações do recorrido.
5. A tese da recorrente de que houve apenas "variações naturais" ou que a prova dos vícios não foi "robusta" não se sustenta, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Caberia à requerida demonstrar que os produtos entregues correspondiam ao que foi contratado, o que não fez. As tentativas de solução administrativa oferecidas pela recorrente, embora demonstrem alguma boa-fé, foram insuficientes e não atenderam à escolha do consumidor pela restituição, direito assegurado pelo artigo 18, §1o, inciso II, do CDC, após o vício não ter sido sanado em trinta dias.
6. O dano moral é evidente no presente caso. Não se trata de mero aborrecimento, pois o atraso e os defeitos dos produtos foram agravados pela finalidade da aquisição: proporcionar conforto ao avô do autor, que se encontra em estado terminal, conforme laudos médicos apresentados (ID 74914752 e 74914753). A frustração de uma expectativa tão sensível, em um momento de fragilidade familiar, ultrapassa o ordinário dissabor e atinge a dignidade da parte autora. O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo o duplo caráter compensatório e pedagógico.
7. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Condeno a parte ré recorrente a pagar os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. Sem custas, à míngua de contrarrazões.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.